Tribunal: TJDFT
Processo: 0736993-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DESÍDIA DO ADQUIRENTE. ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. RELATIVIZAÇÃO. DÉBITOS EXISTENTES APÓS A TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. TUTELA ESPECÍFICA. IMPOSIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. IMPOSTA AO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro disciplina que, em razão da transferência da propriedade, cabe ao novo proprietário o encargo de adotar as providências para emissão de um novo certificado.
2. Expirado o prazo de 30 (trinta) dias a que se refere o parágrafo primeiro do art. 123 do CTB, dispõe o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro que, em se tratando de transferência de titularidade, é dever do antigo proprietário encaminhar ao órgão de trânsito, dentro sessenta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.
3. Na linha dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a solidariedade existente entre vendedor e comprador quanto às penalidades impostas deve ser mitigada quando é incontroversa a tradição do veículo, devendo a responsabilidade pelos débitos recair exclusivamente sobre o comprador, a partir da transferência do bem.
4. Na espécie, a autora/apelante alienou o veículo ao réu/apelado, em 13/11/2006, por intermédio de concessionária, efetivando a entrega de procuração no nome do réu e o preenchimento do DUT. Todavia, após 14 anos da concretização da venda, o réu ainda não realizou a transferência do veículo para o seu nome, recaindo sobre a autora todas as multas aplicadas após a tradição. Ressalta-se que o réu chegou a ajuizar ação judicial, em 2012, para que a autora fosse obrigada a transferir o veículo, sendo, na ocasião, disponibilizada nova procuração pública para regularização junto ao Detran/DF, todavia, sem sucesso.
5. Considerando que todas as infrações de trânsito foram aplicadas após a data da efetiva tradição (13/11/2006), à luz das particularidades do caso, não deve o anterior proprietário ser responsabilizado por penalidades administrativas a que não deu causa, principalmente pelo fato de ter manifestado interesse de regularizar a situação cadastral do veículo em pelos menos duas ocasiões, quando só então ajuizou a presente demanda com o objetivo de responsabilizar o réu pela conduta desidiosa.
6. A condenação do réu a efetuar a transferência do veículo e o pagamento dos débitos, aliada à expedição de ofício ao Detran/DF para concretizar o registro da comunicação de venda do bem, a transferência de pontuação e, agora, também dos débitos pelas infrações de trânsito para a CNH do réu, desde a tradição, é medida que se impõe, a fim de ampliar a eficácia do provimento jurisdicional.
7. A concessão de tutela específica visando impor ao DETRAN/DF a transferência de titularidade do veículo, sem manifestação de vontade do réu, não se mostra viável, porquanto não compete ao Judiciário obrigar órgão de trânsito a realizar alteração de propriedade sem observar as cautelas administrativas como vistoria do veículo, sob pena de violar a pertinência subjetiva da coisa julgada, porquanto a Autarquia Distrital não se fez presente no feito.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.